Tribunal: TJMT
Processo: 1025004-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025004-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (RECORRENTE), ISOLENE FATIMA KEMPFER GEHLEN - CPF: 015.334.389-35 (RECORRIDO), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. RECESSO ESCOLAR. PAGAMENTO DO PRINCIPAL. SUBSÍDIO MENSAL. BIS IN IDEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Itaúba contra sentença que julgou procedente o pedido de uma servidora pública (professora aposentada) para condenar o ente ao pagamento de 15 dias de férias (principal) e do respectivo terço constitucional, referentes ao recesso escolar de julho. O Município sustenta que a servidora é mensalista e recebeu o subsídio integral no período, caracterizando o novo pagamento como
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública que goza de 45 dias de férias anuais (30 dias + 15 dias de recesso) tem direito ao recebimento indenizado do valor principal dos 15 dias de recesso, cumulativamente com o subsídio mensal já percebido no mês de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público remunerado por subsídio mensal percebe seus vencimentos de forma integral ao longo dos 12 meses do ano, independentemente de estar em efetivo exercício ou em gozo de férias regulares ou recesso, não havendo desconto em sua folha de pagamento pelo afastamento remunerado.

4. No caso concreto, as fichas financeiras demonstram que a autora recebeu integralmente seu vencimento padrão em todos os meses, inclusive em julho (período do recesso de 15 dias).

5. Condenar a Administração ao pagamento de "15 dias de férias" (principal) a quem já recebeu o salário do mês cheio equivaleria a remunerar 45 dias em um mês de 30, configurando pagamento em duplicidade (
bis in idem
) e enriquecimento sem causa, devendo ser mantida apenas a condenação referente ao adicional de 1/3 constitucional sobre o período, conforme legislação local e entendimento vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento da remuneração principal referente aos 15 dias de férias/recesso, mantendo-se apenas a obrigação de pagar o terço constitucional.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público mensalista não possui direito ao pagamento do valor principal (remuneração) referente aos dias de férias ou recesso escolar gozados se já houve o recebimento do subsídio mensal integral do período, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito.

2.

O direito assegurado ao docente refere-se ao gozo dos dias de descanso e à percepção do adicional de 1/3 (terço constitucional) sobre a integralidade do período de férias (45 dias), e não à duplicação do pagamento do vencimento básico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII e art. 39, § 3o; Lei Complementar Municipal no 002/2012, arts. 66 e 67; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, IRDR Tema 4.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
ISOLENE FATIMA KEMPFER GEHLEN
.

A Autora, ora Recorrida, servidora pública aposentada (cargo de Professora), ajuizou a ação alegando fazer jus a 45 dias de férias anuais (15 dias no primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo), conforme a Lei Complementar Municipal no 002/2012
. Sustentou que o Município efetuou o pagamento apenas referente aos 30 dias de férias, deixando de adimplir os 15 dias do mês de julho e o respectivo terço constitucional.
Requereu a condenação do Município ao pagamento desses 15 dias de férias (principal) e do adicional de 1/3 para os anos de 2017 a 2021
.

A sentença de origem, após acolher os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para sanar erro material, reconheceu a prescrição quinquenal e julgou procedente o pedido, condenando o Réu ao pagamento das "férias de 15 (quinze) dias e do terço constitucional desse direito"
.

Em seu recurso, o Município (Recorrente) defendeu que a autora, sendo mensalista, recebeu sua remuneração integral todos os meses, inclusive nos 15 dias de julho, de modo que a condenação ao pagamento de "15 dias de férias" configura pagamento em duplicidade (
bis in idem
).
Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido em relação ao pagamento dos dias de férias
.

Nas contrarrazões, a Recorrida pugnou pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025